Tribunal: TJMT
Processo: 1009633-46.2022.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009633-46.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROMANO GEMMI - CPF: 057.241.029-86 (RECORRENTE), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRIDO), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), PAULO ROMANO GEMMI - CPF: 057.241.029-86 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), GUAXE CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 02.837.996/0001-10 (RECORRENTE), LAIS OLIVEIRA BASTOS RIBEIRO - CPF: 013.460.345-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Constata-se que foi juntado na contestação relatório fotográfico de junho/2022, o qual demonstra sinalizações indicando, inclusive, latitude e longitude. As fotos juntadas na inicial não possuem amplitude necessária para demonstrar a ausência de sinalização. Assim, voto pela improcedência da demanda. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO EM RODOVIA ESTADUAL DURANTE EXECUÇÃO DE OBRAS. INEXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA. APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA PELO VÍCIO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO DO DANO, DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi
encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto por Guaxe Construtora Ltda. contra sentença que julgou procedente a demanda indenizatória ajuizada por particular, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 68.802,48, a título de danos materiais, em razão de acidente automobilístico ocorrido em estrada vicinal da Rodovia MT-010, em trecho sob responsabilidade da recorrente e de ente público, em razão de obras realizadas sem a devida sinalização.

3.

Rejeito a preliminar arguida de cerceamento de defesa diante do documento (recibo) apresentado na impugnação, uma vez que o referido documento não foi utilizado para conclusão adotado na sentença, tanto é que para fixar o dano material foi mencionado o “id” do orçamento apresentado na inicial. Ademais, o documento apresentado na impugnação apenas indicou que o menor orçamento apresentado na exordial foi efetuado.

4.

A controvérsia cinge-se a apurar se a omissão no dever de sinalizar adequadamente a realização de obras públicas em rodovia estadual configura falha na prestação do serviço público, ensejando a responsabilidade civil do Estado e da concessionária, bem como se demonstrados os pressupostos autorizadores da indenização: a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

5.

No caso concreto, restou suficientemente comprovado (id. 249223150), por meio de fotografias, que as obras executadas na rodovia não estavam devidamente sinalizadas, descumprindo normas de segurança viária e gerando risco aos usuários, caracterizando falha grave no dever de vigilância e conservação da via pública.

6.

Por outro lado, as fotografias apresentadas no id.

143262439 as datas divergem da data do acidente, de modo que não ser consideradas para demonstrar que na data do acidente a rodovia estava sinalizada.

7.

A ausência de sinalização específica, em local de obras públicas, representa omissão ilícita que vulnera a confiança legítima depositada pelos usuários na adequada manutenção e segurança da via, ensejando a responsabilidade dos entes envolvidos.

8.

Demonstrados o dano material (utilizando o valor do menor orçamento) e o nexo de causalidade direto com a conduta omissiva, impõe-se a manutenção da condenação solidária dos réus, nos moldes fixados na sentença recorrida.

9.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 68.802,48 a título de danos materiais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025